Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007763-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IDALINO MARCHIORO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUZIA GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 536.556.131-72 (AGRAVADO), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu novo pedido de penhora on-line via sistema Sisbajud.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para determinar a realização de nova consulta ao sistema Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, após lapso temporal de aproximadamente um ano da última tentativa infrutífera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É admissível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud quando observado lapso temporal razoável entre as diligências, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

5. A inexistência de limitação legal quanto ao número de tentativas de bloqueio eletrônico impõe ao magistrado a análise da razoabilidade da medida.

6. O transcurso de período significativo desde a última tentativa infrutífera autoriza a renovação da diligência, diante da natureza dinâmica dos ativos financeiros e da necessidade de assegurar a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para reformar a decisão e determinar a realização de nova consulta ao sistema Sisbajud.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854; CF, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF; STJ, REsp 2.168.520/DF; TJMT, AI 1045095-82.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007763-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

LUZIA GREGORIO DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000940-66.2015.8.11.0095, promovida em face de LUZIA GREGORIO DOS SANTOS, indeferiu novo pedido de penhora online via sistema Sisbajud.

Em suas razões, aduz que, inobstante o feito executivo, tenha sido distribuído no ano de 2015, a satisfação do crédito devido está, até o momento, frustrada, sendo possível a reiteração de pesquisas de bens à luz da razoabilidade em cada caso.

Assevera que “restou configurado nos autos que a parte Agravante tentou de todos os meios possíveis a localização de bens em nome do Agravado. Restando como medida a realização de novas diligências via sistema SISBAJUD”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para que seja determinada a consulta ao sistema Sisbajud.

Deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para sobrestar a ordem de suspensão do processo determinada na origem em caso de não localização de bens da executada (Id. 348940871).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 349300852).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0000940-66.2015.8.11.0095, promovida em face de LUZIA GREGORIO DOS SANTOS, indeferiu novo pedido de penhora online via sistema Sisbajud.

Sem delongas, razão assiste ao Agravante.

Com efeito, é certo que o sistema Sisbajud constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte devedora, podendo a pesquisa seja realizada, inclusive, mais de uma vez, desde que observado o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SisbaJud. Princípio da razoabilidade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, sob o fundamento de que a última diligência ocorreu há pouco mais de um ano e que a parte exequente não demonstrou a existência de novos bens. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da busca de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud em sede de execução. III. Razões de decidir

3. O art. 854 do Código de Processo Civil não estabelece limitação quanto ao número de tentativas de penhora eletrônica, cabendo ao magistrado analisar o pedido sob a ótica do princípio da razoabilidade e do poder geral de cautela.

4. O processo de execução deve observar os princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo, visando a satisfação do crédito de forma célere.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração da penhora eletrônica desde que demonstrada a razoabilidade da medida e a viabilidade de alteração na situação financeira do executado que indique o êxito da pesquisa.

6. A reiteração da diligência é possível desde que demonstrada a razoabilidade da medida, cabendo à parte exequente indicar elementos que evidenciem a viabilidade de êxito na nova pesquisa, sem que se exija a certeza de alteração patrimonial. 7. No caso concreto, o transcurso de mais de um ano e seis meses desde a última tentativa de localização de ativos configura lapso temporal razoável para justificar a renovação da diligência, diante da possibilidade de movimentação de valores nas contas bancárias dos executados. IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A reiteração da pesquisa de ativos via sistema SisbaJud é admissível desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. A inexistência de limitação normativa para a renovação da tentativa de bloqueio de valores impõe ao magistrado a análise da razoabilidade da medida para garantir a efetividade da tutela executiva
”. ___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o e 854. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp n. 2.168.520/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025.

(N.U 1045095-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)
(destaquei)

No caso, verifica-se dos autos de origem, que a última tentativa de penhora via Sisbajud, que restou infrutífera, ocorreu em 08/03/2024, isto é, cerca de um ano atrás.

A meu ver, esse lapso temporal mostra-se suficiente e razoável para justificar nova busca, porquanto é perfeitamente possível que a parte executada tenha obtido novos proventos ou movimentado valores em suas contas bancárias durante esse período, notadamente considerando a natureza transitória e volátil dos ativos financeiros.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir nova consulta ao sistema Sisbajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026